Tribunal: TJES
Processo: 5000039-90.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000039-90.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: TALITHA SOUZA VENANCIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEIRA DEIXADA PARA TRÁS EM PARADA DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas. Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 449867
),
“
in casu, tenho que a ausência de informação adequada a prestação de serviços por parte da ré, levou o consumidor, ora autora, a incidir em erro, pois não é crível que se recebesse a informação pelo motorista o tempo que permaneceria o desembarque de passageiros naquele local, ao certo que a autora não correria o risco de tomar a decisão de se retirar do ônibus.

Neste sentido, adotando ao caso em análise as normas consumeristas, resta plenamente comprovado que a autora figura na qualidade de consumidor nos termos do artigo 2° da Lei 8.078/90, e assim sendo, pelo princípio da informação e da transparência nas relações de consumo, de maneira clara e precisa, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, os riscos, preços e etc., e, havendo omissões, prevalecerá a interpretação do artigo 47 do CDC, onde estabelece que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira, mas favorável ao consumidor.
Além disso, as alegações apresentadas pela autora possuem forte dose de probabilidade do direito invocado, vez que nada em contrário foi provado pelas requeridas, devendo ser reconhecido que houve violação ao direito à informação clara e precisa do consumidor, porque não basta o cumprimento formal do oferecimento de informações, sendo necessária a efetiva compreensão das informações por parte dele.”.
Sob as mesmas motivações, me coaduno com o entendimento ora proferido, eis que a recorrente não apresentou erro justificável que a escusasse de prosseguir viagem sem a passageira. Nota-se que tal situação leva transtornos ao consumidor, uma vez que, além de se ver desassistido em local estranho, encontra-se sem sua mala e objetos pessoais, que permanecem no ônibus que seguiu viagem e o deixou para trás. Portanto, entendo pela manutenção da sentença, eis que evidenciada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O
quantum
arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que a recorrente não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.